Tribunal: TJDFT
Processo: 0752866-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Vistos etc. Não há pedido de antecipação de tutela. Não há parte agravada. Identificada a participação do Ministério Público nos autos de origem (PJe 0733986-49.2021.8.07.0016 - id 161025067 - Pág. 1), encaminhem-se o presente Agravo de Instrumento à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 13 de dezembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator